Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Cuida-se de petição em favor de Rômulo Rodrigues Maia, postulando a revogação de sua prisão preventiva, mantida na decisão de pronúncia, nos autos da ação penal no 0706025-43.2019.8.07.0004, em que responde pelos crimes tipificados no art. 121, §2o, incisos III e IV, do Código Penal e no art. 244-B, §2o, da Lei no 8.069/1990. Ocorre que, nos próprios autos do PJe no 0706025-43.2019.8.07.0004, o acusado, ora requerente, interpôs recurso em sentido estrito contra a decisão de pronúncia, em que pediu, além da despronúncia, a revogação da prisão preventiva que havia sido mantida na decisão recorrida. O recurso foi julgado pela 1a Turma Criminal em 12/03/2020, quando foi negado provimento ao recurso e mantida a prisão preventiva. Confira-se a ementa do julgado (negritei): RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. MANUTENÇÃO. Como é cediço, para a decisão de pronúncia, bastantes a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra "in dubio pro societate", não se aplicando o provérbio "in dubio pro reo". Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito. Presentes a materialidade e indícios suficientes da autoria/participação, e não sendo detectável, de plano, o suporte fático para a absolvição do réu, a acusação deve ser admitida e remetida ao juízo natural da causa, no caso o Tribunal do Júri. Qualificadoras que encontram amparo, em tese, no conjunto probatório devem ser mantidas. Presentes os fundamentos da prisão preventiva, uma vez que as provas colhidas nos autos indicam a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e os indícios de periculosidade dos acusados, mantêm-se a medida cautelar, máxime após a sentença de pronúncia. Recurso desprovido. (Acórdão 1235786, 07060254320198070004, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 12/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confiram-se, também, os fundamentos da manutenção da prisão preventiva no acórdão do recurso em sentido estrito: "Comprovada, pois, a materialidade e presentes indícios suficientes da responsabilidade do acusado pelo crime, eventual dúvida deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão competente para tanto. Por fim, inviável o deferimento da tencionada liberdade provisória. Conforme se infere dos autos, a manutenção da segregação teve por fundamento: “O crime em apuração é apenado com pena superior a quatro anos, o que preenche as condições de admissibilidade. Conforme demonstrado nesta decisão de pronúncia, presente a materialidade delitiva e os indícios de autoria, logo, preenchidos os pressupostos da prisão preventiva. Além disso, verifico a presença dos fundamentos da respectiva medida cautelar, uma vez que as provas colhidas nos autos indicam a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e os indícios de periculosidade dos acusados. Ademais, não é o caso de substituição por medidas cautelares, haja vista o preenchimento dos requisitos necessário para a decretação da prisão preventiva.” (ID 13397722). Considerando que as circunstâncias fáticas que ensejaram a manutenção da prisão preventiva não sofreram alteração, tornando-se ainda mais hígidos, após a prolação da decisão de pronúncia, os motivos alinhados para a manutenção do réu no cárcere, nego provimento ao pedido" (PJe 0706025-43.2019.8.07.0004, 1a Turma Criminal, Relator Desembargador Mario Machado, acórdão 1235786, julgado em 12/03/2020). Nesse quadro, já indeferida a pretensão no RSE, resta prejudicado o pedido, pelo que, com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno, extingo o processo sem apreciar o mérito. Preclusa esta decisão, arquive-se. I. Brasília, 16 de março de 2020. Des. Mario Machado Relator